Tribunal: TJES
Processo: 5000080-22.2022.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-22.2022.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LADISLAU JOSE POLA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000080-22.2022.8.08.0061

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: LADISLAU JOSE POLA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DISPENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LADISLAU JOSÉ POLA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo o requerente que é proprietário de (01) uma rede de energia elétrica, com um transformador (potência de 45 KVA), identificada com o número de Instalação 1006075 e medidor ECP16614, construída 20/07/2002, na Fazenda São Miguel, em Vargem Alta-ES. Informa, no entanto, que arcou com todos os custos da obra, sem que a requerida providenciasse a restituição. Busca, assim, seja a mesma condenada ao pagamento da importância de R$ 19.670,00 (dezenove mil, seiscentos e setenta reais).

Em contestação (ID 6435784), a requerida argui preliminares de incompetência do juizado especial e incompetência territorial. No mérito, informa que devido ao tempo de existência do ativo em campo, não há valor a ser restituído na forma pretendida, até porque, não há como traduzir um valor real do que teria sido gasto nos idos de 1998, enquanto se junta orçamento com base no ano de 2022.

A sentença (ID 6435807) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a Requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 19.670,00 (dezenove mil seiscentos e setenta reais), devidamente acrescidos de correção monetária desde o efetivo desembolso nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c/c 161, §1º do Código Tributário Nacional, a partir da citação, conforme preceitua o artigo 240 do Código de Processo Civil e art. 405 do Código Civil, até o efetivo pagamento
”.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6435812), reiterando a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, informa que, conforme cálculo elaborado nos termos do art. 9º, da Resolução Normativa ANEEL nº. 229/2006, foi ressarcido ao autor o montante de R$ 99,96 (noventa e nove reais e noventa e seis centavos), através de crédito concedido nas faturas de consumo dos meses de outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6435814), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A recorrente não comprovou que a propriedade já era plenamente servida pela eletrificação pública, o que ilidiria a sua responsabilidade em fornecer tal serviço, conforme art. 40 da Resolução nº 414/2010 (atual art. 105, da Res. 1.000/2021). Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação monitória. Embargos respectivos e reconvenção apresentada. Sentença de improcedência, com a consequente constituição do título executivo judicial no valor do débito perseguido. Prestação de serviço. Extensão de rede elétrica e instalação de transformador em via pública. Custeio do serviço por particular. Descabimento.
Obras eventualmente necessárias a este título que devem ser custeadas pela concessionária, na presença dos requisitos impostos pela Lei nº 10.438/2002 e pelas Resoluções nº 223/2003 e 414/2010 da ANEEL, dada a essencialidade do serviço. Obrigação da permissionária de arcar com as despesas da respectiva extensão da rede de energia elétrica e da infraestrutura respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito, diante da incorporação da rede em seu patrimônio
. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do entendimento firmado no RESP repetitivo nº 1.243.646-PR. Sentença reformada para acolher os embargos monitórios, julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção apresentada. Sucumbência invertida. Recurso provido, com observação. (TJSP; AC 1002220-21.2018.8.26.0099; Ac. 12316131; Bragança Paulista; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silveira Paulilo; Julg. 31/07/2014; DJESP 22/03/2019; Pág. 2310).

Lado outro, o recorrido demonstrou que ante a recusa, pela concessionária, de promover a extensão da rede elétrica sem ônus, ele arcou com as despesas da obra (ID 6435624). Provou, ainda, que o valor ofertado pela EDP visando a incorporação da rede é insuficiente se comparado ao valor despendido (R$ 99,96). Por isso postulou a diferença não paga voluntariamente.

Dessa forma, assim como o magistrado sentenciante, entendo que o recorrido faz jus à restituição dos valores gastos com a instalação da rede elétrica. Conforme bem salientado na sentença, a EDP ESCELSA não impugnou especificamente o orçamento apresentado pelo recorrido, ficando apenas no campo das alegações, razão pela qual ele foi considerado como parâmetro para a condenação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)